Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00113
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-26
Data de publicação: 2013-03-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/113

Acusados: Carlos Frederico Sobral Elias
Oswald José Levy de Souza
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa

Ementa: Suposta realização de operações fraudulentas. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Carlos
Frederico Sobral Elias, Oswald José Levy de Souza e Pedro Stenzel Brasiliano da Costa da
imputação de realização de operações fraudulentas.

Proferiram defesas orais os advogados Renata Moritz, representando o acusado Oswald José Levy de Souza e
André Luís Mendonça, representante do acusado Carlos Frederico Sobral Elias.

Presente a Procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o SP2007/113

Acusados: Oswald José Levy de Souza
Carlos Frederico Sobral Elias
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa

Assunto: Operações fraudulentas

Relator: Diretor Otavio Yazbek

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador em que se apuram as responsabilidades de Oswald José Levy de
Souza, Carlos Frederico Sobral Elias e Pedro Stenzel Brasiliano da Costa pela realização de operações fraudulentas, tais como
previstas na alínea “c” do item II[1] e vedadas pelo item I[2] da Instrução CVM n.o 8, de 8.10.1979.

II. APURAÇÃO

2.
A então BOVESPA – Bolsa do Estado de São Paulo S.A. (“Bovespa”), ao analisar os negócios realizados entre
24.9.2004 e 19.10.2004, constatou que Oswald José Levy de Souza realizou day-trades de opções de compra da Telemar –
Tele Norte Leste Participações S.A. (“Telemar”), movimentando, em sete pregões, um volume financeiro de R$ 4.347.347,00
e obtendo, em todos eles, lucro – o lucro bruto total foi de R$ 295.163,00.

3.
Em razão do observado, em 26.10.2004, a Bovespa encaminhou correspondência à A. CTVM (“Corretora”)
afirmando, além do exposto nos parágrafos anteriores, que deveria ser considerada a hipótese de que “os lucros obtidos pelo
Sr. Oswald sejam resultado de processo de atribuição, às suas operações, de melhores preços de compra e de venda, em
detrimento de outros clientes dessa sociedade corretora” (fl. 233).

4. Em resposta, a Corretora afirmou que comparou os preços das operações registradas em nome de Oswald José Levy
de Souza com os preços das operações realizadas por outros clientes e, ao verificar que esses outros clientes obtiveram
1/7

preços melhores do que os das operações de Oswald José Levy de Souza, concluiu que “não foi atribuído qualquer tipo de
privilégio, sendo certo que todos os [nossos] clientes são tratados igualmente” (fls. 234-235).

5. Diante deste quadro, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), apurou que Oswald
José Levy de Souza recadastrou-se como cliente da Corretora em 17.9.2004, tendo realizado suas operações suspeitas, como
mencionado acima, logo em seguida (i.e., a partir de 24.9.2004). Nesse período em que atuou por intermédio da Corretora,
suas ordens eram recebidas e executadas pela W. F. Agente Autônomo de Investimento Ltda., que, à época, tinha Carlos
Frederico Sobral Elias e Pedro Stenzel Brasiliano da Costa como sócios. Além disso, todas as ordens registradas em nome de
Oswald José Levy de Souza eram do tipo “administrada”[3].

6. Também se apurou, inclusive a partir das informações contidas no relatório da Bolsa sobre as operações realizadas
por Oswald José Levy de Souza (fls. 143-156) e no “Relatório de Log de Alteração em Ordens” (fls. 162-166), que:
i) todas as operações com opções registradas em nome de Oswald José Levy de Souza no período acima
mencionado foram “abertas” em nome de outros comitentes[4] para, depois, serem transferidas para este
acusado;
ii)
Carlos Frederico Sobral Elias e, de forma mais acentuada, Pedro Stenzel Brasiliano da Costa eram os
responsáveis, dentro da Corretora, pela alteração dessas ordens; e que
iii)
as alterações do comitente dessas ordens, direcionando-as para Oswald José Levy de Souza, ocorriam
“após os day-trades já estarem concluídos, ou, pelo menos, perto de sua conclusão”.

7.
Além disso, ao se voltar para o comportamento de Oswald José Levy de Souza após as operações consideradas
suspeitas, a área técnica constatou que após a carta enviada pela Bovespa à Corretora (acima descrita), o investidor se
cadastrou em outra corretora (S. CCTVM) e continuou a comprar e a vender opções da Telemar (entre 20.10.2004 e
31.3.2005).

8.
Contudo, ao se analisar a atuação do investidor neste outro intermediário (S. CCTVM), verificou-se que, em
comparação com a sua atuação na A. CTVM, (i) o volume movimentado foi sensivelmente mais baixo (R$ 141.160,00 em oito
pregões), (ii) a frequência dos day-trades foi menor (uma vez que só foram realizados em dois dos oito pregões em que o
investidor atuou); (iii) o resultado total dos dois day-trades foi negativo em R$ 2.660,00; e (iv) o resultado que obteve com
todas as operações foi um lucro muito menor (R$ 12.920,00).

9. Ainda quanto ao comportamento de Oswald José Levy de Souza após as operações consideradas suspeitas, apurou-
se que, sem contar as operações com opções da Telemar, Oswald José Levy de Souza só operou com opções da Embratel
Participações S.A. e, mesmo assim, em apenas dois pregões.

10. A SMI, na sequência destas apurações, e para buscar mais informações sobre as operações registradas em nome de
Oswald José Levy de Souza, solicitou a manifestação dos acusados e da B. DTVM, que era o comitente em nome de quem se
abrira a grande maioria das operações que foram transferidas em nome do mencionado investidor (fls. 323-324; 326-327;
329; 352-353; 355-356 e 358-359).

11. Oswald José Levy de Souza respondeu, em síntese, que (i) operava no mercado de valores mobiliários desde 1969;
que (ii) decidiu realizar as operações com opções de compra da Telemar com base na tendência da bolsa que ele observava;
que (iii) nunca utilizou ordens do tipo “administrada”[5]; (iv) que o valor financeiro de seus negócios em operações day trade
realizadas no ano de 2004 por meio da Corretora foi de R$ 2.939.270,49 e o resultado obtido nessas operações correspondia
ao valor de R$ 246.960.12[6]; e que (v) não tinha vínculo com a Corretora, com a B. DTVM ou com ninguém relacionado à
corretora ou à distribuidora (fls. 331-333).

12. A Corretora, por sua vez, afirmou que, ao analisar o seu arquivo, verificou que não tinha informações para explicar
os motivos e as razões das alterações realizadas com as ordens acima descritas. Sugeriu consultar Carlos Frederico Sobral
Elias e Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, pois eles é que teriam registrado essas ordens (fl. 348).

13.
A B. DTVM declarou que não constava, em seus registros, qualquer referência a ordens de compra ou de venda,
abertas ou canceladas, nos pregões em que Oswald José Levy de Souza atuou por meio da Corretora (fls. 349-350).

14. O acusado Pedro Stenzel Brasiliano da Costa, depois de afirmar que não tinha condições de prestar as informações
solicitadas (por conta do tempo transcorrido e do fato de ele não mais trabalhar na Corretora), alegou que as alterações nas
ordens teriam possivelmente ocorrido porque a B. DTVM “não operava em mercado de opções” (fl. 398).

15.
Por fim, o acusado Carlos Frederico Sobral Elias informou que (i) prestou serviços à Corretora até julho de 2006,
intermediando cerca de duzentas operações por dia; que (ii) em meio a tantas operações, os comitentes das ordens em
questão foram alterados “provavelmente em virtude de algum erro de procedimento operacional que foram alterados os
comitentes, para que ficassem as operações em nome de quem efetivamente as haviam ordenado”; e que (iii) a B. DTVM não
operava no mercado de opções (fl. 405).

2/7

III. ACUSAÇÃO
16. Analisando os elementos acima descritos, a SMI ofereceu termo de acusação contra os acusados (fls. 657-661), em
que acusou Oswald José Levy de Souza, Carlos Frederico Sobral Elias e Pedro Stenzel Brasiliano da Costa por participar de
operações fraudulentas, tais como previstas na alínea “c” do item II e vedadas pelo item I da Instrução CVM n.o 8/1979. A
este respeito, a acusação enfatizou que:

i) n o caso, estariam presentes as “características de operações pré-combinadas” , quais sejam:
(i.a) “existência de 100% de day-trades com resultados positivos para o Sr. Oswald de Souza”; (i.b) “alteração
para o nome do Sr. Oswald de Souza das ordens de operação com day-trades positivos, durante ou após a
realização dos negócios”[7]; e (i.c) “mudança do padrão de negócios desse cliente após a interferência da
Bovespa”; que

ii)
a B. DTVM “foi mantida em erro, pois as ordens envolvendo opções de Telemar eram abertas,
inicialmente, em nome desse cliente da Corretora (...), apesar de: [ii.a] a [B. DTVM] ter declarado que não
constavam, de seus registros, ordens de compras e de vendas abertas ou canceladas nos sete pregões nos quais o
Sr. Oswald de Souza obteve ganhos reiterados em day-trades com opções de Telemar; [ii.b] as cópias das ordens
fornecidas pela Corretora (...) em nome da [B. DTVM], no período de 24/09 a 19/10/2004, demonstrarem que os
únicos negócios, envolvendo ações de Telemar, ocorreram no mercado à vista”; e que

iii)
“para beneficiar Oswald de Souza, [as ordens originalmente registradas em nome da B. DTVM] eram,
durante ou, principalmente, após a realização dos negócios com day-trades, quando já se sabia que os resultados
seriam positivos, alterados pelos operadores, Srs. Carlos Frederico e, na grande maioria das vezes, Pedro Stenzel,
para o nome do Sr. Oswald de Souza”[8].

17. Além disso, a acusação também propugnou pela responsabilização da Corretora e de seu diretor responsável, R. M.
S., uma vez que entendeu que o registro de ordens no mercado de valores mobiliários teria se dado sem a correta
identificação do cliente que as emitiu, e R.M.S nada fez para coibir esta prática, em infração ao § 2o do art. 6o[9] e ao
parágrafo único do art. 4o[10], ambos da Instrução CVM n.o 387, de 28.4.2003. Contudo, como a Corretora e o seu diretor
responsável celebraram termo de compromisso, a conduta destes sujeitos não é mais objeto de análise deste processo.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

18.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) entendeu estarem preenchidos os
requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008, salvo no que envolve a adequada individualização
da conduta imputada a R. M. S., diretor responsável da Corretora (fls. 644-648).

19. Após esta manifestação, a SMI alterou o termo de acusação para atender à manifestação da PFE. Esta alteração não
afeta o presente relatório, uma vez que ela se restringia à imputação do diretor responsável da Corretora e a conduta deste
sujeito, tal como mencionado, não é mais objeto de análise deste processo.

V. DEFESAS

20. A defesa de Carlos Frederico Sobral Elias (fls. 721-723) alega, em apertada síntese, que:
i) o que aconteceu foi o seguinte: “por engano, ou falta de atenção”, as ordens de Oswald José Levy de
Souza foram registradas em nome de três pessoas diferentes, sendo que, tão logo constatados os equívocos,
procedeu-se com a devida correção;

ii)
os equívocos estão provavelmente relacionados com o fato de, àquela época, (ii.a) o acusado realizar
“cerca de 200 operações por dia, falando, quase que concomitantemente, com muitas pessoas, anotando
números, cotações, ordens, etc.” ; e de (ii.b) o acusado falar “muito com prepostos e representantes da [B.
DTVM]”;

iii)
“isto (...) não pode atingir ao patamar preconizado na acusação, cujas peças também contêm erros e
enganos, sobre os quais não se irá polemizar”; e

iv)
“ninguém foi induzido ou mantido em erro. Ninguém sofreu qualquer tipo de prejuízo, pois, se tivesse
havido, o prejudicado, certamente, teria reclamado”.

21. Pedro Stenzel Brasiliano da Costa (fls. 726-728) retoma, basicamente, os mesmos argumentos da defesa de Carlos
Frederico Sobral Elias, acrescentando que sua defesa restava prejudicada pelo fato de este processo se reportar a operações
realizadas em 2004 e pelo fato de ele, acusado, há muitos anos não ter mais qualquer relacionamento com a Corretora.
3/7

22. Já a defesa de Oswald José Levy de Souza (fls. 767-786) alega, em síntese:
i) a inépcia da acusação, uma vez que não se teria (i.a) individualizado a conduta dolosa do acusado, por
exemplo no que envolve os mecanismos por ele utilizados para a realização da operação fraudulenta;
(i.b) demonstrado o nexo causal entre os eventuais prejuízos sofridos pelos clientes da corretora e os ganhos
auferidos pelo acusado; e (i.c) apresentado provas ou indícios “quanto à utilização de meios artificiais ou
fraudulentos para extrair benefícios para si ou para terceiros”;

ii) a “inadequação da acusação”, que realizou “um verdadeiro pré-julgamento” fundamentado “em simples
presunções, sem qualquer comprovação de que o Defendente possa ter contribuído para as práticas que se
alegam irregulares”;

iii) que o acusado “atua no mercado de valores mobiliários há mais de 40 (quarenta) anos com total lisura”
e “as operações de BM&F realizadas no período analisado estão em conformidade com seu padrão de atuação,
não tendo havido lucro excepcional”; e

iv)
há inocorrência de “operações fraudulentas”, tais como definidas na Instrução CVM n.o 8/1979, já que
(iv.a) não se identificou “atitude ou intenção dolosa do [acusado] de fraudar terceiros em suas operações, ou
mesmo a utilização de artifícios ou meios ardilosos para prejudicar alguém em benefício próprio”[11]; (iv.b) é
“inadmissível a pretensão de participação culposa na prática de ilicitude à qual a lei veio conferir, expressamente
caráter doloso”; (iv.c) as alterações de emitentes nas ordens envolvendo o acusado ocorreram “possivelmente”
por “equívocos dos agentes autônomos”, não podendo, assim, serem caracterizadas como “ardil” ou “artifício”;
(iv.d) “não há provas da participação do Defendente nessas alterações”; (iv.e) “a [B. DTVM] não foi mantida em
erro, visto que sequer atuava no mercado de opções”; e (iv.f) como “não há como afirmar que as operações do
Defendente causaram prejuízo a nenhuma parte”, não há que se falar em “vantagem ilícita”.

VI. TERMOS DE COMPROMISSO

23.
Os únicos acusados que apresentaram proposta de termo de compromisso foram a Corretora e seu diretor
responsável, R. M. S.

24.
Depois de a primeira proposta destes acusados ser rejeitada, cada um deles se comprometeu a pagar R$
200.000,00 à CVM. Em reunião realizada em 21.9.2010, estas propostas foram aceitas pelo Colegiado (fls. 804-805),
arquivando-se, depois de atestado o cumprimento (fl. 806), o presente processo exclusivamente em relação aos
compromitentes.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator

---------------------------
[1] II. Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c. operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
[2] I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do
mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
[3] De acordo com o Regulamento de Operações do Segmento BOVESPA: Ações, Futuros e Derivativos de Ações, “ordem
administrada” é aquela “que especifica somente a quantidade e as características dos Ativos ou direitos a serem comprados
ou vendidos, ficando a execução a critério da Sociedade Corretora”.
[4] Com exceção de uma, todas as ordens que acabaram registradas em nome de Oswald José Levy de Souza foram abertas
em nome da B. DTVM para, depois, serem alteradas para o nome do investidor.
[5] A definição de “ordem administrada” consta da nota de rodapé no 3.
[6] Segundo o que, na sequência, seria registrado na acusação, a diferença entre estes números e os apontados nos
parágrafos acima está relacionada ao fato de o acusado não ter levado em consideração as operações realizadas em
7.10.2004, quando movimentou R$ 1.409.094,00 e obteve um lucro de R$ 43.017,80. Ao se somar estes valores aos
expostos na resposta do acusado, chegamos aos mesmos valores descritos no início deste relatório.
[7] A acusação ressalvou que a alteração de ordens envolvendo opções de compra de ações da Telemar e inicialmente
registradas sob o nome da B. DTVM ocorreu não só para o nome de Oswald José Levy de Souza, mas, também, para outros
4/7

clientes da Corretora.
[8] Apesar de ter verificado que Oswald de Souza foi beneficiado nos sete day-trades registrados em seu nome, a acusação
destaca que “não foi possível identificar quais clientes da Corretora (...) teriam sido prejudicados por conta dos negócios que
foram direcionados para beneficiar o Sr. Oswald de Souza”.
[9] Art. 6o. (...) § 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente
que as tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica.
[10] Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido
no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes,
evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
[11] Segundo a defesa, esta Autarquia entendeu necessário que “é preciso que haja a comprovação do dolo, isto é a intenção
de fraudar terceiros, para configurar a ocorrência de práticas fraudulentas”. Para comprar esta afirmação, fez referência ao
PAS n.o SP 2003/0486, ao PAS CVM n.o 13/01, ao IA CVM n.o 01/87, ao IA CVM n.o 04/80 e ao IA CVM n.o 23/02.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o SP2007/113

Acusados: Oswald José Levy de Souza
Carlos Frederico Sobral Elias
Pedro Stenzel Brasiliano da Costa

Assunto: Operações fraudulentas.

Relator: Otavio Yazbek

V O T O

1.
Gostaria de iniciar este voto por um esclarecimento preliminar. Isso porque, nas defesas apresentadas, a
reespecificação de ordens feita nos moldes do que se identificou no presente processo é tratada como prática regular,
destinada a corrigir falhas. Não é disso que se está tratando aqui, mas sim da reespecificação sistemática, que se fazia em
alguns intermediários para se não necessariamente alocar resultados entre os clientes, ao menos para driblar a regra de
especificação em tempo real que passou a vigorar na Bovespa. Trata-se, de qualquer maneira, de prática irregular. E
antecipo este ponto porque, como se verá, o tema não será retomado em razão das características do caso.

2. A CVM, ao estabelecer regras como a do § 2o do art. 6o da já revogada Instrução CVM n.o 387/2003[1], ou como as
dos artigos 22 e 23 da Instrução CVM n.o 505, de 27.9.2011[2], objetiva, entre outros, reduzir o espaço para que se realizem
“operações fraudulentas” ou “práticas não equitativas”.

3.
Isso não significa, contudo, que haja uma associação necessária entre o desrespeito às regras “procedimentais”
acima mencionadas e o desrespeito às regras “materiais” como, por exemplo, as da Instrução CVM n.o 8/1979 – tanto pode
ocorrer uma “operação fraudulenta” ou uma “prática não equitativa” sem que haja, também, uma infração às Instruções
CVM n.o 387/2003 e n.o 505/2011; como também é possível que ocorra uma infração às regras “procedimentais”
independentemente de uma “operação fraudulenta” ou de uma “prática não equitativa”.

4.
E, embora a acusação tenha entendido que, no presente caso, havia elementos suficientes para caracterizar a
infração tanto à Instrução CVM n.o 387/2003 (pela Corretora e pelo seu diretor responsável), como à Instrução CVM
n.o 8/1979 (pelos demais acusados), eu não acredito que, pelo menos no que envolve a acusação por “operações
fraudulentas”, os indícios que a acusação identificou sejam suficientes a caracterizar esta prática.

5.
Assim, e já deixando de lado a infração à Instrução CVM n.o 387/2003, que acabou prejudicada em função da
celebração dos dois termos de compromisso relatados, o fato é que os principais elementos coligidos pela acusação para
demonstrar que, no presente caso, teria havido “operações fraudulentas” resumem-se aos seguintes: (i) “existência de 100%
de day-trades com resultados positivos para o Sr. Oswald de Souza”; (ii) “alteração para o nome do Sr. Oswald de Souza das
ordens de operação com day-trades positivos, durante ou após a realização dos negócios”, mais especificamente, “após os
day-trades já estarem concluídos, ou, pelo menos, perto de sua conclusão”; e (iii) “mudança do padrão de negócios desse
cliente após a interferência da Bovespa”.

6.
Não me parece, contudo, e como já adiantei, que esses elementos sejam suficientes para afirmar, com a certeza
necessária, que foram realizadas “operações fraudulentas”.

7. Não quero, em hipótese alguma, dizer que indícios não são suficientes para a formulação de uma peça acusatória
5/7

ou, mesmo, de uma condenação[3]; mas tão só que a força dos indícios identificados pela acusação no presente caso não me
parece suficiente a legitimar uma condenação, principalmente em face das dúvidas que ficam a partir da falta de algumas
informações.

8. Se o relatório com as ordens reespecificadas da B. DTVM (fls. 534-611), mostra que, no período investigado, não só
Oswald José Levy de Souza, mas um número grande de outros clientes da Corretora receberam ordens/operações
inicialmente registradas como sendo da B. DTVM, por que motivo os fatos objeto do presente processo não representariam
só mais um problema operacional da Corretora, decorrente do descontrole generalizado com relação às ordens registradas
por Carlos Frederico Sobral Elias e por Pedro Stenzel Brasiliano da Costa?

9. A resposta a essa pergunta se torna bastante complicada quando se constata que a acusação não identificou como
se implementava o “esquema” que ela entendeu que ocorria. Havia um investidor ou alguns investidores preteridos ou,
mesmo, prejudicados com as operações que, ao final, foram reespecificadas para Oswald José Levy de Souza? Eles recebiam
as operações que, ao fim, não eram (tão) lucrativas e o investidor acusado recebia as operações (mais) lucrativas?

10.
Embora não seja necessário demonstrar a existência de prejuízo para que reste configurada a operação
fraudulenta[4], as respostas às perguntas acima aludidas poderiam reforçar a tese suscitada pela acusação. Mas não se sabe
nada além dos três indícios acima mencionados. Assim, e porque, no presente caso, estamos diante de uma amostragem que
não é muito relevante (foram negócios em apenas sete pregões), entendo que faltam indícios ou provas a justificar uma
condenação.

11. Não afasto a estranheza que causa a falta de qualquer explicação sobre o fato de o acusado ter deixado de operar
por meio da Corretora (e mudado para outra) no mesmo momento em que a então Bovespa oficiou a Corretora sobre as suas
operações.

12.
Tampouco ignoro que, aparentemente, a atuação de Oswald José Levy de Souza não foi a mesma a partir deste
mesmo momento (i.e., em que a então Bovespa oficiou a Corretora); mas o fato é que o indício que a mudança de perfil
representa perde muito de sua força quando se constata que a acusação não traçou um verdadeiro perfil deste acusado,
restringindo-se a comparar sua atuação por meio da Corretora com a atuação no intermediário em que se registrou logo em
seguida (a S. CCTVM) – não há absolutamente nenhuma informação sobre as operações que ele realizou entre 1969 (que é o
ano a partir do qual ele alega que começou a operar no mercado) e 2004 (que é o ano em que são realizadas as operações
suspeitas), ou mesmo, as operações que ele realizou entre março de 2005 (que é quando a acusação interrompeu sua
análise) e 2009 (que é o ano em que acusação foi elaborada).

13.
Sem dúvida que, em casos específicos, um indício pode vir a adquirir uma força especial e que esta força pode
dispensar várias das informações que me referi anteriormente, mas, como a avaliação dos indícios deve ser feita a partir do
todo (inclusive das incertezas a eles relacionadas), acredito que o presente caso, pelo menos com estes indícios identificados
pela acusação, deveria se restringir à análise do descumprimento das regras procedimentais que acima me referi.

14.
Assim, porque a análise das possíveis infrações à Instrução CVM n.o 387/2003 acabaram prejudicadas pela
celebração dos termos de compromissos relatados, voto pela absolvição de todos os acusados.

É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
------------------------
[1] Este dispositivo está transcrito na nota de rodapé n.o 9 do relatório.
[2] Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas
que coloque; e III – operações que execute ou registre. § 1o As entidades de compensação e liquidação somente podem
realizar a compensação e a liquidação de operações cujo comitente final esteja cadastrado em seu sistema. § 2° O
intermediário deve identificar o comitente final dos negócios comandados por intermédio de sua mesa de operações no prazo
máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio. § 3o A CVM pode autorizar a entidade administradora de mercado
organizado a estabelecer prazos maiores para a identificação de comitentes finais quando as características operacionais o
justificarem. § 4o O comitente final não precisa ser identificado em operações de ordem pulverizada de venda de ações,
conforme definido em norma específica, e em outras operações previamente autorizadas pela CVM. Art. 23. É vedada a
reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo. § 1o O administrador de carteira,
devidamente autorizado nos termos do art. 23 da Lei no 6.385, de 12 de dezembro de 1976, pode reespecificar o comitente
em operações realizadas exclusivamente para as contas das carteiras e dos fundos de investimento administrados por ele,
previamente cadastradas junto ao intermediário. § 2o O intermediário e o administrador de carteira não residentes podem
reespecificar operações exclusivamente para as contas de sua carteira própria, de seus clientes ou de fundos por ele
administrados. § 3o O intermediário pode reespecificar operações em que tenha ocorrido erro operacional, desde que este
seja devidamente justificado e documentado, nos termos das regras editadas pela entidade administradora de mercado
organizado.
6/7

[3] Cf., a este respeito, o que afirmei no voto que apresentei no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o 13/05, julgado
em 25.6.2012, com referências adicionais.
[4] Cf., a este respeito, e exemplificativamente, a decisão referente ao PAS CVM n.o 20/2003, julgado em 1.7.2009. No voto
apresentado pelo então diretor Eli Loria, relator desse processo, esclarece-se que, para a configuração de operação
fraudulenta, seria “desnecessário saber se tal ou qual participante do mercado foi prejudicado”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/113 realizada no dia 26 de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/113 realizada no dia 26 de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no SP2007/113 realizada no dia 26 de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação d e v o t o do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/113 realizada no dia 26 de abril de 2013.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver todos os acusados, acompanhando os termos do voto do
Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
7/7